Tribunal: CARF
Processo: 10380.722081/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722081/2011-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.838 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA - COFINS
Recorrente
COMPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCA E EXPORTACAO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza Di Giovanni (Suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo integralmente o Despacho Decisório
que reconheceu parcialmente o Pedido de Ressarcimento de crédito de Cofins não-cumulativo
vinculado à Receita de Exportação.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal, com
fundamento nas Instruções Normativas nos 247/02 e 404/04, e, portanto, em um conceito mais
restritivo de insumos, glosou créditos relativos a serviços considerados como insumos pelo
contribuinte. Glosou, ainda, os créditos básicos referentes à crustáceos (camarão e lagosta), ao
argumento de que estariam enquadrados no art. 8o da Lei no 10.925/04 e, por conseguinte,
somente dariam direito ao crédito na modalidade presumida.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722081/2011-90
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.838 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722081/2011-90

A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade sustentando:
(i)
o não enquadramento de sua atividade (lagosta e camarão) no capítulo
0306 da Tabela do IPI, não havendo que se falar em incidência do art. 8o
da Lei no 10.925/04, e tampouco do regime de suspensão das
contribuições sociais, previsto pelo art. 9, inciso III, do mesmo diploma
legal.
(ii)
a existência de créditos relativos aos custos intermediários, efetivamente
tributados pelo PIS/COFINS, e empregados em seu processo produtivo;

(iii)
a aplicação da Selic sobre os valores referentes aos créditos não
reconhecidos indevidamente pelo fisco.
A DRJ, também com base nas Instruções Normativas nos 247/02 e 404/04,
manteve a glosa dos créditos relativos aos serviços considerados como insumos pelo
contribuinte. Manteve, também, a glosa referente aos créditos básicos, ao argumento de que o
contribuinte teria direito aos créditos apenas na forma presumida, por se referirem a insumos
adquiridos com a suspensão da contribuição para a COFINS. Por fim, afastou a incidência da
Selic sobre o montante do crédito indevidamente glosado, com base no art. 13 da Lei no
10.833/2003.
Devidamente cientificado do referido acórdão, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário reiterando os mesmos argumentos apresentados em sua Manifestação de
Inconformidade.
Voto
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, a questão de mérito discutida nos presentes autos
perpassa pelo conceito de insumos para fins de crédito de COFINS, no regime não cumulativo.
Verifica-se que, tanto a fiscalização, quanto a autoridade julgadora a quo,
aplicaram o conceito restritivo de insumo, já superado definitivamente pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp 1.221.170/PR. O acórdão proferido naquela ocasião foi publicado
no dia 24/04/2018, com a seguinte ementa:
“TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA
SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do creditamento
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.838 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722081/2011-90

relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da
compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF,
efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei
10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,
julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018.)
Em síntese, restou pacificado que o conceito de insumo deve ser analisado à luz
dos critérios de essencialidade e/ou relevância, os quais, de acordo com o voto-vista proferido
pela Ministra Regina Helena Costa, devem entendidos nos seguintes termos:
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos
de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da
acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente
do que o da pertinência.”
Ademais, no intuito de expor as principais repercussões decorrentes da definição
do conceito de insumos no julgamento do REsp 1.221.170/PR, no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, foi emitido o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que consignou a
seguinte ementa:
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.838 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722081/2011-90

“CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA
NO
RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003, art.
3o, inciso II.”
Dessa forma, considerando que a análise efetuada pela autoridade fiscal de origem
não considerou a essencialidade e relevância dos itens no processo produtivo da Recorrente,
entendo ser necessária uma reapreciação dos créditos objeto do presente julgamento, em
consonância com a nova interpretação determinada pelo STJ.
Diante de todo o exposto, em razão da superveniência do julgamento do REsp no
1.221.170/PR, proponho a conversão do presente em diligência, nos termos do art. 29 do Decreto
no 70.235/72, para que a Unidade de Origem:
i)
analise os itens indicados pela Recorrente como insumos ao
processo produtivo, bem como todos os documentos e informações
apresentadas nos presentes autos após a decisão recorrida e, sendo
necessário, intime a Recorrente para demonstrar, de forma
complementar
e
detalhada,
a
comprovação
acerca
do
enquadramento das despesas que deram origem aos créditos
glosados pela Fiscalização e mantidos pela DRJ, considerando o
conceito de insumo, segundo os critérios da essencialidade ou
relevância, delimitados no REsp no 1.221.170/PR e no Parecer
Normativo Cosit no 5/2018;
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.838 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722081/2011-90

ii)
realize eventuais diligências que julgar necessárias para a
constatação especificada na presente Resolução;
iii)
elabore relatório fiscal conclusivo manifestando-se acerca dos
documentos e das informações apresentadas nos presentes autos,
avaliando a eventual revisão das glosas realizadas, trazendo os
esclarecimentos e as considerações pertinentes quanto ao
enquadramento de cada serviço no conceito de insumo delimitado
no julgamento do REsp no 1.221.170/PR;
iv)
recalcule as apurações e resultado da diligência;
v)
intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação
sobre o resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.
(assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 374
DF CARF MF
Original